Tribunal: TJSP
Processo: 1502280-23.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502280-23.2019.8.26.0544, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
GABRIEL DIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo exclusivamente para redução da pena aplicada que
passa a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502280-23.2019.8.26.0544 -Voto no
2
VOTO No: 41.012
AP. CRIMINAL No: 1502280-23.2019.8.26.0544 Várzea Paulista
APTE.: GABRIEL DIAS DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS:
Nulidade: prisão levada a efeito por agentes da Guarda
Municipal
rejeição
flagrância delitiva que legitima a
prisão por qualquer pessoa.
Redução da pena de ofício.
Regime prisional mantido.
Recurso parcialmente provido.
GABRIEL DIAS DA SILVA foi condenado nas
penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete)
dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls.
123/133).
Irresignado, apela exclusivamente com vistas ao
reconhecimento da nulidade decorrente da atuação de guardas municipais
na prisão em flagrante (fls. 157/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502280-23.2019.8.26.0544 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 179/181), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do reclamo (fls. 189/203).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não há que se falar em nulidade processual na
espécie (prova ilícita prisão promovida por agentes da guarda municipal),
haja vista que a situação de flagrância delitiva legitima a atuação de
qualquer pessoa a proceder à prisão, não sendo diferente em relação
àqueles agentes que, a despeito de zelarem pelo patrimônio público, muitas
vezes se deparam com infrações penais comuns, sendo-lhes lícito atuar em
tais ocasiões.
Com efeito, tais agentes esclareceram que o réu
ao avistá-los saiu correndo, sendo alcançado e em sua posse encontradas
quase 70 porções de drogas distribuídas entre cocaína e crack esta última
a maior parte, além de certa quantia em dinheiro circunstância que,
obviamente, não poderia representar indiferença na atuação funcional
àquela conduta, que se insere no conceito de delito permanente, tendo
assim agido regular e eficazmente os guardas municipais naquele
momento.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência sedimentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502280-23.2019.8.26.0544 -Voto no
4
no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva
suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas
apenas aquelas previstas no art. 144, § 8o. da Constituição da República, sendo o delito
de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de
objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301
do CPP . Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 - exigir o
reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
Demanda, entretanto, reformulação a pena
infligida, pois exacerbado o aumento em virtude da reincidência,
afigurando-se mais justa e proporcional a elevação em 1/6 a tal título, a
resultar então na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ora tornada definitiva.
Acertado, por fim, o regime prisional dada a
reincidência, bem assim em função da hediondez do delito e necessidade
de uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão
que causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que
traz para a sociedade atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502280-23.2019.8.26.0544 -Voto no
5
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional
(art. 59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo
exclusivamente para redução da pena aplicada que passa a ser de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator